Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717218-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 26629616. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator